Tribunal: TJDFT
Processo: 0702562-79.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. EXECUÇÃO. ACORDO. PARCELAMENTO. PROCESSAMENTO. SUSPENSÃO. EXTINÇÃO. QUITAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DÉBITOS ALIMENTARES VENCIDOS E NÃO PAGOS. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil, convindo as partes sobre um novo modo para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação, caberá ao juiz suspender a execução durante o prazo previsto para pagamento da avença, de sorte que, findo o período, acaso cumprida a obrigação, será extinta a execução. Na hipótese de não ser cumprida, o feito executivo retomará o seu curso.
2. Somente o pagamento integral da dívida é que justifica a extinção da ação de execução de alimentos pela quitação. (Acórdão 1385461, 07007590420218070005, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Recurso provido. Sentença cassada. Unânime.